Tribunal: STF
Processo: RE 1442308
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Agravo interno improvido” (fl. 1, e-doc. 42).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, ao argumento de haver “ofensa direta à Constituição Federal vez que o Tribunal da Cidadania, ao condenar a União ao pagamento do retroativo na anistia com juros e correção monetária, à pessoa que não é beneficiária dos valores” (sic, fl. 2, e-doc. 48).



     



    Sustenta “não se pode(r) prosseguir no julgamento da execução em mandado de segurança em tela, dado que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus. Como se sabe, é juridicamente impossível a substituição processual em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima” (fl. 5, e-doc. 48). 



    Salienta que “o STF possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento do mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito” (fl. 5, e-doc. 48).



    Alega ter “que se concluir pela impossibilidade de habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF)” (fl. 9, e-doc. 48).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reformada a decisão recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em vista da ofensa ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 8º do ADCT” (fl. 9, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 11/9/2015 (fls. 626-627), após a concessão da ordem em 6/9/2011 (fl. 251), mas antes de seu trânsito em julgado, ocorrido em 25/5/2018 (fl. 449). Portanto, é inegável que o óbito de ELIO SILVA se deu no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). Nesse ponto reside a insurgência da UNIÃO. Por entender que, revestindo o writ natureza personalíssima, não seria possível haver sucessão processual. Assim, de rigor, a seu ver, a extinção da execução. Sem razão, contudo. É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados” (fls. 4-5, e-doc. 42). 



    Depreende-se do julgado recorrido que, diferente do argumentado pela União, a discussão posta na espécie vertente não se limita à alegada impossibilidade de “habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF) e a natureza personalíssima do direito postulado”.



    No acórdão impugnado, foi-se além da questão específica sobre a habilitação do espólio, tendo sido analisada a natureza da indenização concedida a anistiado e seus efeitos patrimoniais e sucessórios. O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão de direito sucessório, assentando que “o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio”. 



    A recorrente não impugnou a fundamentação relativa ao caráter sucessório e patrimonial da indenização concedida a anistiado, restringindo-se a afirmar a natureza personalíssima da ação mandamental. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019). 



    Confiram-se, nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.391.538, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.11.2022; RE n. 1.391.310, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.12.2022; e RE n. 1.384.413, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2023.



    5. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. 



    No caso agora analisado, cuida-se de execução em mandado de segurança, no qual se buscava o recebimento de valor indenizatório retroativo, devido a anistiado político. Não se discutia a condição de anistiado, que fora reconhecido. O mandado de segurança tinha como objeto omissão da autoridade imputada coatora em executar o pagamento de valores retroativos, que já tinham adentrado – pela condição reconhecida e não discutida de anistiado político – no patrimônio de bens jurídicos, que transfere-se aos herdeiros, como é incontestável. 



    Esse direito fora garantido ao impetrante em 13.4.2011, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 16.646, Relator o Ministro Castro Meira. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS RETROATIVOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 10.559/02. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante decidido pelo STF nos autos do RMS 24.953/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.10.04, o mandado de segurança é instrumento hábil para fiel execução das portarias do Ministro de Estado da Justiça que reconheceram indenizações aos anistiados políticos. Desse modo, não há incidência das restrições contidas nas Súmulas 269 e 271/STF. 2. O Ministro de Estado da Defesa é parte legítima para figurar no polo passivo do writ, pois a ele compete o pagamento das reparações econômicas decorrentes da declaração da condição de anistiado político militar, no prazo de 60 dias após o recebimento da comunicação do Ministro da Justiça, consoante previsão do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.559/02. 3. Nos processos de anistia que envolvem militares, a obrigação do Ministro de Estado da Defesa de proceder ao pagamento permanece incólume até determinação em contrário do Ministério da Justiça, o qual detém a prerrogativa de realizar a revisão desse procedimento. 4. Em relação ao prazo para ajuizamento do mandamus, deve-se reconhecer que a ausência do pagamento da reparação econômica pretérita consubstancia ato omissivo, não havendo se falar em decadência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/10. 5. Tratando-se de provimento mandamental, e não de mero pedido condenatório veiculado em ação de cobrança, o prazo para a provocação do Judiciário é de natureza decadencial, e não prescricional. 6. Na linha dos precedentes do Pretório Excelso e da Terceira Seção do STJ, não se pode acolher a mera informação de ausência de disponibilidade orçamentária como óbice à ação mandamental. Havendo recursos orçamentários disponíveis, deve-se providenciar o pronto pagamento do crédito ou, se assim não for possível, mediante o regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório, nos termos do art. 730 do CPC. 7. Se sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão da anistia, ficará prejudicado o pagamento do correspondente precatório, consoante decisão unânime da Primeira Seção na sessão de julgamento de 13.04.11. 8. Segurança concedida” (e-doc. 9).



    6. Pela peculiaridade do caso que o distingue de outros cenários julgados nesta Casa, não se aplica à situação vertente a jurisprudência deste Supremo Tribunal mencionada pela recorrente, no sentido de que “o óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido proferida decisão”, e de que “o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros” (RE n. 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.8.2016).



    O objeto do precedente mencionado, diferente do que se tem nos autos, era acórdão de mérito em mandado de segurança. O recurso extraordinário foi interposto antes da instauração da fase de execução do julgado mandamental. É o que se extrai do relatório do Ministro Edson Fachin:



    “Trata-se de agravo regimental, interposto por Naércio de Morais Lins e João Batista Trindade do Valle, em face de decisão monocrática, proferida pelo Min. Moreira Alves, que negou seguimento aos embargos de divergência. No recurso extraordinário, o Supremo Tribunal, por meio de sua Segunda Turma, deu provimento ao apelo da União e reformou decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia concedido a segurança, para conceder aos impetrantes as promoções sucessivas até o posto de Capitão e Tenente-Coronel, respectivamente, a contar da promulgação da Constituição Federal de 1988” (RE n. 221.452-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 10.8.2016). 



    Na espécie, o mérito do mandado de segurança transitou em julgado em 2018, tendo o espólio sido habilitado apenas em fase de execução. A ordem foi concedida em 2011, quatro anos antes do falecimento do impetrante, em 2015. O sobrestamento da ação, em 2012, deu-se pelo julgamento do Tema 394 da repercussão geral por este Supremo Tribunal.



    O direito à indenização retroativa, reconhecido no processo, diferente do pagamento de pensão, relação de trato sucessivo encerrada com o falecimento do pensionista, incorporou-se ao patrimônio do impetrante ao ser concedida a segurança, podendo ser desconstituído apenas se sobreviesse decisão judicial assim determinando, o que não ocorreu. A consequência dessa incorporação é o ingresso do montante indenizatório ao patrimônio do espólio, como assentado no acórdão recorrido e nos termos do art. 1.784 do Código Civil e do art. 110 do Código de Processo Civil.



    Reconhecer a inexibilidade do título executivo decorrente do julgamento do Mandado de Segurança n. 16.646/DF, como pretende a União, determinando que o recorrido aproveite as vias ordinárias para buscar o direito reconhecido, ofenderia o princípio da razoável duração do processo, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, especialmente considerando que a segurança foi concedida há mais de dez anos.



    Ressalte-se, como anotado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438, que, “em tema de anistia, a interpretação tem de ser sempre ampla e generosa, sob pena de frustrar seus propósitos político-jurídicos” (RE n. 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006).



    Não se vislumbra, no acórdão recorrido, ofensa ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora